Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA. CONTA CORRENTE COM NATUREZA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
1.1. Para fins de reconhecimento de tal impenhorabilidade deve a parte executada comprovar cabalmente a natureza de poupança do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial.
2. A impenhorabilidade de quantia depositada em poupança não ostenta natureza absoluta, de forma que a mera alegação da intenção de poupar quantia depositada em conta corrente não tem o condão de assegurar a proteção prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.